Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700995-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS BELLO BOAVENTURA AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor LUCAS BELLO BOAVENTURA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de no 0725204-02.2025.8.07.0020 ajuizada em face da QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e INTEGRA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 250485541 na origem): Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instada a comprovar, a parte requerente/exequente não atendeu ao comando do despacho retro, já que não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que a parte requerente/exequente não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que a parte requerente/exequente anexe aos Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. ATENTE-SE a parte requerente/exequente, pois não será aceito comprovante de agendamento de pagamento. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 80169373), sustenta o agravante que a decisão agravada violou o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, ao indeferir a gratuidade de justiça sob fundamento de insuficiência probatória. Argumenta que apresentou declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a qual goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto. Aduz que a análise do juízo a quo foi meramente formal, desconsiderando os documentos que demonstram sua vulnerabilidade econômica, ausência de vínculo empregatício e comprometimento integral da renda com despesas essenciais. Pontua, ainda, que a exigência de recolhimento do preparo recursal configura obstáculo ilegítimo ao exercício do direito de ação, pois implicaria grave comprometimento do mínimo existencial, em afronta aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência deve prevalecer, salvo prova em contrário, sendo desnecessária a demonstração de miserabilidade absoluta. Acrescenta que sua renda eventual é insuficiente para suportar as custas processuais sem prejuízo da subsistência, razão pela qual se impõe a concessão da benesse. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, eis que o objeto do recurso é o benefício da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante não juntou os documentos solicitados pelo juízo de origem. Juntamente à inicial, além da declaração de hipossuficiência (ID 256763269, origem), o agravante colacionou tão somente extratos dos meses de agosto, setembro e outubro de 2025, de sua conta bancária na instituição financeira Banco do Brasil. Para apreciação do referido pedido, o juízo a quo determinou a juntada de provas da necessidade do benefício, tais como: “a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal” (ID 256766397). Em resposta (ID 258137167), o agravante colacionou as faturas do cartão de crédito dos meses respectivos aos extratos, e asseverou que não possui declaração de imposto de renda. Relata que reside com seus genitores, mas contribui para as despesas básicas do lar, e que possui capacidade contributiva extremamente reduzida. Nesse contexto, verifico que a renda efetiva do agravante não foi demonstrada, uma vez que não apresentou demonstração da necessidade da benesse, deixando de colacionar documentos suficientes para balizar o pedido de gratuidade. Ressalte-se que, a despeito de alegar que “é dependente exclusivamente de sua própria remuneração” (ID 258137167, fl. 2), a parte não esclareceu a origem e o valor dessa. Cabe salientar que o agravante não juntou comprovação com print ou documento extraído do site da Receita Federal que demonstre que inexistiu declaração de imposto de renda nos últimos anos, ou mesmo, por outros meios, cumpriu a determinação judicial de comprovar sua hipossuficiência. Desse modo, não tendo o recorrente comprovado a necessidade da justiça gratuita, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. 1. O art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre acolhimento do pedido de revogação de gratuidade da justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3.Não restando comprovada, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Indevida a fixação de honorários sucumbenciais em caso de análise recursal de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa prévia sucumbência. 5.A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2069030, 0737179-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). 2.1. Mas isto não afasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar. 2.2. Segundo os contracheques acostados ao ID 74060114, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 9.576,74, renda superior ao que se tem definido como insuficiente, do que decorre não se poder desconstituir o que definido na decisão agravada: “a parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. ( ). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 238067126), a parte autora aufere renda bruta de R$ 9.576,74, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente”. 2.3. Diante disso, não faz jus ao benefício postulado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2045266, 0726942-85.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora